Tribunal: TJDFT
Processo: 0004105-03.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0004105-03.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020 16:13:33. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator